Tribunal: TJSP
Processo: 2239434-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Bloqueio de conta via Sisbajud – A constrição de aposentadoria, pensão ou salário goza de proteção de âmbito constitucional e, também, no âmbito infraconstitucional, lastreado no princípio da dignidade humana, que tem por finalidade resguardar o sustento e mantença do trabalhador e de sua família, pois afeta circunstancialmente a subsistência do agravante, violando o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Bloqueio de conta via Sisbajud – A constrição de aposentadoria, pensão ou salário goza de proteção de âmbito constitucional e, também, no âmbito infraconstitucional, lastreado no princípio da dignidade humana, que tem por finalidade resguardar o sustento e mantença do trabalhador e de sua família, pois afeta circunstancialmente a subsistência do agravante, violando o artigo 833, IV do Código de Processo Civil – Além do mais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu em recente julgado (Recurso Especial No 1812780-SC) que "são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente" - Decisão Reformada - Agravo Provido.